Tribunal: TJMT
Processo: 1009238-35.2026.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009238-35.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ZENAIDE RODRIGUES FRERES - CPF: 326.341.101-20 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1009238-35.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1009238-35.2026.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Zenaide Rodrigues Freires.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PROFESSORA APOSENTADA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS ENCERRADOS EM 2022. AUSÊNCIA DE EFETIVO EXERCÍCIO FUNCIONAL NOS ANOS POSTERIORES. FICHAS FINANCEIRAS RELATIVAS A PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR PARA O ADICIONAL DE FÉRIAS. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INATIVIDADE PARA SIMULAR VÍNCULO ATIVO. MULTA FIXADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ente público estadual contra sentença que julgou procedente pedido de pagamento retroativo do terço constitucional sobre 15 (quinze) dias de férias referentes aos anos de 2022 a 2025, formulado por professora aposentada que alegou exercício de atividade temporária na rede estadual de ensino durante o período reclamado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou o efetivo exercício da função de professora nos anos de 2022 a 2025 para fins de percepção do adicional constitucional de férias; (ii) estabelecer se a conduta processual da autora configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito ao adicional constitucional de férias pressupõe o efetivo exercício da atividade funcional, inexistindo fato gerador quando o servidor se encontra aposentado.

4.

As fichas financeiras juntadas aos autos indicam expressamente que os valores percebidos entre 2022 e 2025 decorrem de proventos de aposentadoria pagos pelo órgão de inativos e pensionistas do Poder Executivo.

5.

Os contratos temporários mantidos pela autora junto à Secretaria de Estado de Educação encerraram-se em julho de 2022, inexistindo qualquer vínculo funcional ativo após esse período.

6.

O período trabalhado em 2022 (três meses) não gera direito aos 15 (quinze) dias de férias do meio do ano letivo e ao respectivo adicional constitucional.

7.

A utilização de fichas financeiras relativas à aposentadoria para sustentar alegação de vínculo funcional ativo caracteriza alteração deliberada da verdade dos fatos para obtenção de vantagem indevida.

8.

A conduta da autora enquadra-se nas hipóteses previstas nos incisos I e II do artigo 80 do Código de Processo Civil, autorizando a condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O pagamento do terço constitucional de férias exige comprovação do efetivo exercício funcional, não sendo devido a servidor aposentado sem vínculo ativo com a Administração Pública.

2.

Configura litigância de má-fé a utilização de documentos de inatividade para simular vínculo funcional ativo e induzir o juízo em erro.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 7º, inciso XVII; Lei Complementar Estadual nº 50/1998, artigos 54 e 55; Código de Processo Civil, artigos 80, incisos I e II, 81, 373, inciso I, e 487, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, IRDR Tema 04.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1009238-35.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1009238-35.2026.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Zenaide Rodrigues Freires.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Estado de Mato Grosso.

Ação:
Cobrança - férias.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id. 360824464)
:
julgou procedente o pedido inicial,

condenando o recorrente ao pagamento retroativo do terço constitucional sobre os 15 dias de férias gozadas pelo reclamante referente aos períodos de 2022-2025.

Recurso Cível Inominado
(Id. 360824465): sustenta que a autora aposentou-se do cargo efetivo em setembro de 2013, conforme Ato n.º 16.224/2013 e seus contratos temporários encerraram-se em julho de 2022. Ressalta que nos anos de 2023, 2024 e 2025 não havia qualquer vínculo funcional ativo e as fichas financeiras juntadas pela autora referem-se aos proventos de sua aposentadoria, e não a remuneração de professora em exercício. Salienta que a autora agiu de má-fé ao induzir o Juízo a erro, requerendo sua condenação por litigância de má-fé e a reforma integral da sentença.

Contrarrazões
(Id. 360824468): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1009238-35.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1009238-35.2026.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Zenaide Rodrigues Freires.

VOTO:

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente ação de cobrança ajuizada por Zenaide Rodrigues Freres em face do recorrente, condenando o ente público ao pagamento do terço constitucional de férias sobre os 15 dias não remunerados, referentes aos anos de 2022 a 2025.

Da análise dos autos, observa-se que a autora objetiva o pagamento do adicional de um terço (1/3) sobre os 15 dias de férias do meio do ano letivo, com fundamento nos artigos 54 e 55 da Lei Complementar Estadual n.º 50/1998 e no artigo 7º, XVII, da Constituição Federal, afirmando ter trabalhado para a Secretaria de Educação do Estado na função temporária de professora no período de janeiro de 2022 a janeiro de 2026, juntando fichas financeiras dos anos de 2022 a 2025 como prova de seu vínculo funcional ativo.

Considerando a procedência da demanda, recorre o Estado de Mato Grosso, sustentando, em síntese,
que a autora aposentou-se do cargo efetivo em setembro de 2013, conforme Ato n.º 16.224/2013 e seus contratos temporários encerraram-se em julho de 2022. Ressalta que nos anos de 2023, 2024 e 2025 não havia qualquer vínculo funcional ativo e as fichas financeiras juntadas pela autora referem-se aos proventos de sua aposentadoria, e não a remuneração de professora em exercício. Salienta que a autora agiu de má-fé ao induzir o Juízo a erro, requerendo sua condenação por litigância de má-fé e a reforma integral da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença, sustentando que o direito ao terço constitucional é assegurado tanto a professores efetivos quanto a contratados temporários, nos termos do IRDR – Tema n.º 04 do TJMT.

Pois bem. A questão central consiste em verificar se a autora comprovou, de fato, o exercício de atividade funcional como professora em efetivo exercício nos anos de 2022 a 2025, pressuposto indispensável para o reconhecimento do direito ao terço constitucional de férias pleiteado.

O direito ao adicional de um terço sobre os 45 dias de férias, assegurado pelo artigo 55 da Lei Complementar Estadual n.º 50/1998 e pelo artigo 7º, XVII, da Constituição Federal, pressupõe, necessariamente, que o servidor esteja em efetivo exercício da função de professor. Sem o exercício funcional ativo, não há férias a serem gozadas e, consequentemente, não há fato gerador para o pagamento do adicional.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito. No caso, a autora tinha o ônus de demonstrar que estava em efetivo exercício da função de professora durante o período reclamado.

Para tanto, a demandante juntou fichas financeiras dos anos de 2022 a 2025.

Ocorre que, ao examinar esses documentos com atenção, verifica-se que todas as fichas financeiras do vínculo principal (Matrícula 25601, Vínculo 1) indicam expressamente:

“Órgão: INATIVO E PENS. CIVIL PODER EXEC. PL FINANCEIRO Cargo: PROFESSOR EDUC. BASICA Unidade: 123315 — 50400-INATIVOS E PENSIONISTAS P”.

Ou seja, os valores recebidos pela autora ao longo de todo o período de 2022 a 2025 — e que serviram de base para o cálculo do pedido — não são remuneração de professora em atividade. São proventos de aposentadoria, pagos pelo órgão de inativos e pensionistas do Poder Executivo.

As fichas financeiras revelam, ainda, que a autora manteve contratos temporários junto à Secretaria de Estado de Educação (vínculos 12, 13, 14 e 15), mas esses contratos iniciaram-se em maio de 2022 e se encerraram em julho de 2022, conforme demonstram as rescisões registradas nas fichas do mesmo ano. A partir de agosto de 2022, não há qualquer registro de vínculo funcional ativo com a Secretaria de Educação.

Portanto, a autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito. Ao contrário: os próprios documentos por ela juntados demonstram que, no período reclamado (2022 a 2025), ela recebia proventos de aposentadoria — e não remuneração de professora em exercício —, o que afasta, por completo, o direito ao adicional de férias pleiteado, até mesmo porque o período trabalhado em 2022 (3 meses) não garante à autora as férias relativas aos 15 (quinze) dias do meio do ano letivo e o respectivo adicional de 1/3 (um terço).

Quanto às férias da inatividade, é importante consignar que aposentado não goza férias. Férias são um direito do servidor em atividade, destinado ao descanso após o período de trabalho. O servidor aposentado já se encontra em situação permanente de afastamento das funções, razão pela qual o instituto das férias — e, por consequência, o adicional de um terço — não lhe é aplicável.

A sentença de primeiro grau, ao acolher o pedido com base nas fichas financeiras apresentadas, não atentou para o fato de que tais documentos indicavam, de forma expressa, tratar-se de proventos de inatividade, e não de remuneração de servidor em exercício.

A conduta da autora merece reprovação.

Na petição inicial, afirmou expressamente ter trabalhado para a Secretaria de Educação do Estado "na função de professor(a), pelos seguintes períodos: de JAN/2022 até JAN/2026", induzindo o Juízo a crer que estava em pleno exercício funcional durante todo esse período.

Para sustentar essa afirmação, juntou fichas financeiras que, em sua aparência, poderiam parecer comprovantes de remuneração de professora ativa. Contudo, uma leitura atenta dos documentos revela, de forma inequívoca, que se trata de proventos de aposentadoria, recebidos pelo órgão de inativos e pensionistas.

A autora, portanto, alterou deliberadamente a verdade dos fatos ao afirmar estar em exercício funcional ativo até 2026, quando, na realidade, estava aposentada desde 2013 e seus últimos contratos temporários encerraram-se em julho de 2022. Utilizou documentos de inatividade para simular um vínculo funcional ativo inexistente, com o objetivo de obter vantagem indevida em juízo.

Essa conduta se enquadra nas hipóteses de litigância de má-fé previstas no artigo 80, incisos I e II, do Código de Processo Civil, que considera litigante de má-fé aquele que:

”I — deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II — alterar a verdade dos fatos”.

Nos termos do artigo 81 do CPC, o litigante de má-fé será condenado ao pagamento de multa, que deverá ser fixada entre 1% e 10% do valor corrigido da causa.

Considerando a gravidade da conduta — que induziu o Juízo a erro e resultou em condenação indevida do Estado —, fixo a multa por litigância de má-fé em 5% sobre o valor da causa, atualizado monetariamente desde o ajuizamento da ação.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar totalmente improcedente o pedido formulado na inicial, por ausência de prova do fato constitutivo do direito, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, condeno a autora por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80, incisos I e II, e 81 do CPC, ao pagamento de multa equivalente a 5% sobre o valor corrigido da causa, atualizado monetariamente desde o ajuizamento da ação.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como

dos honorários advocatícios, que fixo no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), uma vez que o valor dado à causa é irrisório e não houve condenação econômica.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026